Tribunal: TJMT
Processo: 1002670-45.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002670-45.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), MARVIONE SOUSA CARVALHO - CPF: 752.713.112-87 (AGRAVANTE), COXIPO INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 22.514.299/0001-35 (AGRAVADO), ARTHUR DE LARA OLIVEIRA - CPF: 010.984.351-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1002670-45.2022.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZE C/C CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA – PEDIDO DE PAGAMENTO DE ALUGUEIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não configurado o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, não se afigura desarrazoada a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para custeio de alugueis.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1002670-45.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MARVIONE SOUSA CARVALHO

AGRAVADO: COXIPO INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA.

Proc. referência
: Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1003314-59.2022.8.11.0041 - 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por Marvione Sousa Carvalho, de decisão proferida na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada em desfavor de Coxipó Incorporação Imobiliária Ltda., que
indeferiu
o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida, ora agravada, pague aluguel no valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) mensais, até a efetiva entrega do imóvel em questão, sob pena de aplicação de multa diária.

A agravante sustenta o atraso na entrega do imóvel adquirido na planta, porque estava prevista para dezembro de 2020 e até o momento não recebeu a unidade imobiliária.

Argumenta que foi ultrapassado até mesmo o prazo de 180 (cento e oitenta) dias de tolerância.

Afirma sofrer prejuízos em razão de ter que pagar as prestações do bem e mais o aluguel para sua moradia.

Defende a presença dos requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela pretendida e pugna para determinar que a agravada pague o seu aluguel até a efetiva entrega do imóvel. No mérito, requer o provimento do recurso para confirmar o efeito ativo deferido.

O pedido de liminar para o recurso foi indeferido (Id. 118887964).

Certificado o decurso de prazo para a construtora agravada apresentar contraminuta (Id. 124353698).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1002670-45.2022.8.11.0000

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por Marvione Sousa Carvalho, de decisão proferida na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada em desfavor de Coxipó Incorporação Imobiliária Ltda., que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida, ora agravada, pague aluguel no valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) mensais, até a efetiva entrega do imóvel em questão, sob pena de aplicação de multa diária.

O cerne do recurso está em saber é caso de deferir a tutela de urgência na ação de origem, para compelir a construtora, aqui agravada, a custear o aluguel da autora, ora agravante, no valor mensal de R$ 650,00,

até a efetiva entrega da unidade imobiliária adquirida na planta.

A lide advém da Promessa de Compra e Venda e Escritura Particular para aquisição do apartamento bloco 05, unidade 402, Edifício Mirante do Coxipó, localizado na Rua Alexandre de Barros, s/n, Bairro da Chácara dos Pinheiros, na cidade de Cuiabá, firmado em 18/09/2018, pelo preço de R$126.500,00, cuja entrega supostamente estava prevista para o mês de dezembro de 2020.

Discute-se a inicial que o empreendimento ainda não foi entregue, que a construtora extrapolou inclusive o prazo de tolerância de 180 dias, bem assim que o atraso na entrega do bem acarreta graves prejuízos à autora agravante, além de provocar o aumento do saldo devedor.

A decisão ora impugnada indeferiu o pedido de tutela de urgência, por considerar não evidenciados os requisitos próprios para a medida pleiteada.

Ressalta-se que o deferimento da tutela de urgência como pleiteado na ação originária exige a comprovação da probabilidade do direito, bem como a comprovação suficiente a respeito da necessidade inarredável de conceder de pronto o pleito, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação (art. 300 do CPC).

Cumpre realçar que tanto o risco de dano quanto a probabilidade do direito, conjuntamente, são exigidos para que a tutela seja deferida.

Salienta-se ainda que o dano ou o risco de dano não são presumidos, devem ser alegados e comprovados suficientemente.

A tutela de urgência propicia que a parte prejudicada não sofra mais danos ou tenha sua lide comprometida, não o adiantamento do julgamento de mérito, que não prescinde da devida formação do contraditório.

Na espécie, não ficaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional, máxime o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação à parte recorrente, como consignado na decisão recorrida, cujo fragmento se transcreve:

“
No caso, mostra-se prematuro reconhecer a responsabilidade da requerida pelos aluguéis pagos pela autora em virtude do atraso na entrega da obra, questão essa cujo deslinde não prescinde do contraditório e da instrução processual
”.

A princípio, não se mostra desarrazoada a decisão agravada.
Ademais, não se verifica risco de dano irreversível para a agravante,
considerado que em eventual procedência da demanda poderá ser ressarcida (
REsp 1729593/SP).

Dessa forma, não verificado indício do dano atualmente experimentado pela autora agravante não cabe a concessão da tutela antecipada pretendida.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – PEDIDO LIMINAR DE ENTREGA DAS CHAVES E PAGAMENTO DE ALUGUEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PERIGO DE DANO OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – CORRETA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO (TJPR – Agravo de Instrumento 1572968-7, 7ª Câmara Cível, Relator Desembargador Cláudio de Andrade, julgado em 19/05/2017).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022